Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL ANTES DE EXPIRADO O PRAZO PARA EMENDA À INICIAL. ORDEM CUMPRIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Evidencia-se nos autos que a determinação de emenda à inicial foi cumprida, tempestivamente, pela parte Autora, todavia, a r. sentença que indeferiu a inicial da Ação de Busca e Apreensão já havia sido prolatada, antes mesmo de expirado o prazo conferido à Autora para o cumprimento da ordem.
2. Constatado o error in procedendo, impõe-se a cassação da r. sentença apelada e o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.
3. Apelação conhecida e provida.